Tribunal: STF
Processo: ARE 1526305
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL APRESENTADA EM TERMOS GENÉRICOS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. TEMAS Nº 424 E Nº 895 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454  DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESILIÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 



    1. A exceção do contrato não cumprido ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido ao não cumprimento da obrigação da outra, hipótese verificada no presente caso em que não foi efetuado o pagamento de parte dos aluguéis, da conta de energia e do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) pela locatária ou seu fiador, empresa contratada para administração do imóvel, nos termos do contrato de locação de imóvel residencial avençado entre as partes. 



    2. A autora provou o fato constitutivo de seu direito relativo ao ressarcimento dos danos materiais causados pelo inadimplemento das obrigações inerentes ao imóvel. Por sua vez, os requeridos não apresentaram elementos mínimos a emprestar verossimilhança às alegações de fato extintivo desse direito (o pagamento integral do débito exigido). A manutenção da condenação havida é medida que se impõe. 



    3. Quanto aos danos morais, não restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito por parte dos requeridos. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes.



    4. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (e-doc. 11, p. 2-3; grifos no original).



    2. Na petição de recurso extraordinário, a recorrente aponta que “o presente recurso é cabível para impugnar decisões que contrariem dispositivo constitucional, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal“ e que “o acórdão recorrido afronta diretamente os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV), pois houve desconsideração de provas relevantes e uma interpretação restritiva das disposições contratuais e legais” (e-doc. 13, p. 2).



    2.1. Explicita que “o presente recurso especial é interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal” e afirma que “[n]o caso em tela, o acórdão recorrido violou expressamente dispositivos da legislação federal, notadamente do Código Civil e do Código de Processo Civil, além de desconsiderar princípios basilares que regem o direito contratual e o direito processual, como a função social do contrato e a boa-fé objetiva” (e-doc. 13, p. 2).



    2.2. Ao final, requer: “1. O recebimento e processamento do presente recurso extraordinário; 2. A concessão da justiça gratuita à recorrente, nos termos do artigo 98 do CPC; 3. O provimento do recurso, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da decisão e afastando as condenações impostas à recorrente, especialmente considerando sua condição financeira e a falta de provas consistentes de inadimplemento ou má-fé” (e-doc. 13, p. 5).



    3. O recurso foi inadmitido por aplicação do Tema RG nº 660, do enunciado nº 279 da Súmula do STF e por ser matéria de ofensa reflexa ao Texto Constitucional (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    6. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:  



    “A questão trazida possui repercussão geral, visto que trata da segurança jurídica e da boa-fé objetiva em contratos de locação, afetando um grande número de contratos e pessoas em situações similares. A repercussão se manifesta na importância social e jurídica do tema, assegurando a proteção de direitos fundamentais.” (e-doc. 13, p. 2).  



    7. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).  



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    9. Ainda, é de se ter em conta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    10. Não merece prosperar, também, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional), uma vez que a Corte de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013).  



    11. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    12. Ademais, conforme leitura do acórdão recorrido, é de se observar que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    13. O Colegiado de origem manteve a decisão do Juízo, que, em análise do contrato de locação, compreendeu que a autora provou o fato constitutivo de seu direito relacionado ao imóvel.



    14. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. BEM IMÓVEL COMERCIAL. ALUGUEL. REVISÃO. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.375.740-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/05/2022, p. 10/06/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Locação de imóvel. Ação Revisional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.4058.828-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/09/2017, p. 10/10/2017).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator